Tribunal: TJDFT
Processo: 0718284-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0718284-77.2022.8.07.0000 AUTOR: LENDINA RAMOS REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. Cuida-se de ação rescisória com base no CPC 966 V, VII e VIII, tendo por objeto o acórdão 1.011.965 da 1a Turma Cível (id 36799245) que ratificou parte da sentença da 4a Vara de Fazenda Pública (id 36803062) que i) reintegrou a autora da primeira demanda, Terracap, na posse do imóvel rural de mat. 18.690 do 2o RI-DF; ii) condenou o réu, falecido João Ramos Botelho, a cessar a exploração da atividade aeroviária no local, sob pena de multa de R$ 50.000,00; iii) declarou a perda das construções destinadas à atividade aeroviária e a inexistência da obrigação de indenizá-las e iv) determinou a demolição das edificações. Pede a concessão da gratuidade de justiça com dispensa do depósito prévio, por carecer de condições de suportar os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência, pois tem como única fonte de renda o benefício previdenciário, equivalente a um salário-mínimo. Alega que a conclusão do título judicial de desvio de finalidade na construção do aeródromo na propriedade, que tem destinação rural, e de ocupação de má-fé, decorreu de erro na apreciação dos fatos, porquanto a atividade aeroviária está estritamente ligada à agrícola e as obras foram erigidas com a autorização da Administração Pública e dos órgãos fiscalizadores, durante o período em que desfrutava do direito de uso da terra pública, por força de sucessivos contratos de concessão. Afirma que a inexistência de desvio de finalidade na ocupação é corroborada por prova nova, oriunda de fato superveniente ao trânsito em julgado, consistente no aproveitamento do aeródromo pela Terracap, para finalidade lucrativa, em desobediência à ordem de demolição, o que implica no dever de indenizar as acessões erigidas com recurso privado. Requer a procedência da demanda para rescindir o acórdão e, em novo julgamento, declarar o direito de indenização pelas benfeitorias e acessões. 2. A autora é pensionista e apresentou comprovante de recebimento de benefício do INSS no valor de R$ 1.100,00 (id. 36026016). Assim, concedo-lhe a gratuidade. A autora, afirmando-se ex-companheira do falecido João Ramos Botelho (id 36026015) e detentora da metade dos bens e direitos por ele deixados (id. 36026012 – pág. 2), pleiteia a rescisão do julgado, declaração de que as construções foram erigidas com recurso de João Ramos Botelho e a condenação da TERRACAP a indenizar o espólio pelas construções erigidas (id. 36026012 – pág. 8). Verifica-se, portanto, a ilegitimidade ad causa da autora, pois pleiteia, em nome próprio, eventuais direitos do espólio. Com efeito, ainda que já encerrado o inventário (id 36799258, fls. 37-47), subsiste o espólio quando há outros bens, mormente litigiosos, sujeitos a sobrepartilha, exatamente como ocorre, em tese, no caso em apreço. Logo, somente o espólio detém legitimidade ativa ad causam para a pretensão de ressarcimento de bens deixados pelo de cujus, passíveis de sobrepartilha. Confira-se a jurisprudência: EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA HERDEIRA. EXISTÊNCIA DE SOBREPARTILHA. A PREFERÊNCIA À SUBSTITUIÇÃO É DO ESPÓLIO, HAVENDO A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS EM CASO DE INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO SUJEITO À ABERTURA DE INVENTÁRIO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta egrégia Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a substituição pode ocorrer alternativamente pelo espólio ou pelos seus sucessores. Entende-se que será dada preferência à substituição pelo espólio, havendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário (REsp. 1.803.787/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 1o.7.2019; AgRg na ExeMS 115/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.8.2009). 2. No caso de existirem bens sujeitos à sobrepartilha, o espólio permanece existindo, ainda que transitada em julgado a sentença que homologou a partilha dos demais bens da universalidade (REsp. 1.172.305/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 24.3.2010; AgRg no REsp. 1.552.356/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 1o.12.2015). 3. É bem verdade que o direito sujeito à sobrepartilha não pode ser demandado em juízo, senão pelo Espólio. Com efeito, a parte recorrente não tem legitimidade, uma vez que peticionou em nome próprio a execução dos valores devidos pelo INCRA aos ESPÓLIOS DE WALFREDO MIRANDA ASSY e JUDITH DE MIRANDA ASSY, os quais estão sujeitos à sobrepartilha. Como foi dito, a preferência à substituição é do espólio, havendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário (sobrepartilha), o que não é o caso dos autos. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.684.828, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 2020); EMENTA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. MORTE DO ADVOGADO. INOVAÇÃO DA DEMANDA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. VALOR PROPORCIONAL. (...). 2. Posto que encerrado o inventário, subsiste o espólio e, portanto, a sua legitimidade ad causam quando houver, como no caso, outros bens, sobretudo litigiosos, sujeitos a sobrepartilha. (...). (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 9.36.730, Des. Fernando Habibe, 2016). Registro que o espólio já ajuizou rescisória (Proc. 0721173-04.2022.8.07.0000) tendo por objeto o mesmo ato aqui impugnado 3. Posto isso, indefiro a inicial - CPC 968, § 3o, 330, II, 485, I e VI, c/c o RITJDFT 87, IX. Arquivem-se. I. Brasília, 5 de outubro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator